Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712117-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Agravado: Adão Rino Cardoso Macedo Gabriella Macedo Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0734459-80.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de ressarcimento movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO em desfavor de GABRIELLA MACEDO REIS e de ADÃO RINO CARDOSO MACEDO. As partes requereram a produção de prova testemunhal. Decido. É de se excluir o requerido do passivo da demanda em razão de sua ilegitimidade. O réu foi incluído na demanda por ser proprietário do veículo envolvido no acidente. Nenhuma conduta foi imputada ao requerido, o qual não estava presente no momento do acidente. Não há qualquer menção a ter o mesmo responsabilidade pelos atos da condutora ou que tenha solicitado a essa o uso do veículo em seu interesse. O fato de constar seu nome como proprietário no órgão de trânsito não é suficiente para que tenha legitimidade para responder por danos causados em acidente. Haveria legitimidade, mesmo sem a prática de ato, com responsabilização objetiva, caso o condutor guardasse relação de subordinação com a ré, aplicando-se à espécie a regra inserta no art. 932, inciso III, e art. 933, CC. Nesse sentido, o precedente: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRADIÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA. A revelia não obsta a análise de matéria de ordem pública, como a legitimidade passiva, que, por expressa autorização legal, pode ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A simples tradição transfere a propriedade de bens móveis, presumindo-se esta em face daquele que conduzia o veículo no momento do acidente. A ausência de registro da transferência no órgão de trânsito não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo. Precedentes. Os elementos de prova que indicam a tradição do bem em momento anterior ao acidente não foram submetidos ao contraditório, assim como não foram analisados pelo juiz singular, impondo-se a cassação da sentença. (Acórdão n.1004658, 20160110036567APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 413/435) Exclua-se Adão Rino Cardoso Macedo do polo passivo da demanda. Defiro a produção de prova testemunhal. Designe-se audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, Hélio Nilson Bezerra Cardoso, e pela ré, Ariane Conterno Arantes. Ficam as partes intimadas.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34529567), em síntese, que, por ser proprietário do veículo envolvido no acidente, o agravado Adão Rino Cardoso Macedo seria parte legítima para integrar a relação jurídica processual em questão. Alega que o proprietário do veículo envilvido em acidente de trânsito responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. Nesse contexto requer a concessão do efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que o agravado aludido não seja excluído do polo passivo da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 34529572). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. VII, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e a recorrente trouxe a estes autos as peças principais constantes no processo de origem. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. Essa providência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em averiguar se o agravado tem legitimidade para figurar na relação jurídica processual em exame. Inicialmente é necessário salientar que de acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman[1] configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. No presente caso o agravado é proprietário do veículo Fiat Idea, placa JIZ-7178, Renavam no 00429574959 (Id. 4529571, fl. 39). Ocorre que aos 19 de dezembro de 2020, o referido automóvel estava sendo conduzido por Gabriella Macedo Reis no momento em que ocorreu a noticiada colisão com o veículo conduzido por Hélio Nilson Bezerra Cardoso, em via pública, na CLN 202, Brasília-DF (34529571, fls. 35-37). Com efeito, embora não tenha sido o condutor no momento da colisão, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito. Nesse contexto não importa se o motorista era empregado ou preposto do proprietário, ou mesmo se o transporte foi gratuito ou oneroso. Nesse sentido, aliás, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO CONDUZIDO POR TERCEIRO. DIREITO À COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - o apelante-réu era a proprietário do veículo na data do acidente, o que evidencia a sua legitimidade quanto à pretensão de indenização. 2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa). 3. Após o desembolso de valores para a indenização do segurado ou do respectivo conserto do veículo sinistrado, na forma do art. 786, do Código Civil, possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, desde que demonstrado o dispêndio daqueles valores. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019). “APELAÇAO CÍVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE O FATO DA COISA. OBRIGAÇAO SOLIDÁRIA RECONHECIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PRESTAÇAO DE ALIMENTOS. AUXILIO FINANCEIRO DO FALECIDO DEVIDAMENTE COMPROVADO. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS CONFORME DADOS DO IBGE. DEVER DE OBSERVANCIA AO PEDIDO DA PARTE. PRINCIPIO DA CORRELAÇAO OU ADSTRIÇAO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO EM OBSERVANCIA A PROPORCIONALIDADE. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT que, em se tratando de acidente de trânsito, tanto o condutor do veículo quanto o proprietário podem ser demandados em ação de reparação por danos causados a terceiros, diante da responsabilidade solidária. Precedentes. 2. Restou incontroverso nos autos de que a primeira ré, sob a influência de álcool, na condução de veículo automotor, provocou acidente que ocasionou a morte do parente dos autores (esposa e filhos do de cujus), atraindo o dever da condutora e da proprietária em reparar os danos suportados por eles. 3. O direito da viúva em receber alimentos dos causadores do ilícito está previsto no art. 948, II, do Código Civil, tendo ela demonstrado, por meio de extratos bancários, o recebimento de quantias mensais dele para o custeio de suas despesas pessoais. 4. Conforme precedentes desta Corte, em razão de acidente de trânsito com resultado morte, o critério para determinar o termo final da pensão devida à viúva (reparação material) é a expectativa de vida do falecido, obtidos através de dados estatísticos divulgados pelo IBGE - Instituto de Geografia e Pesquisa. 4.1. Na situação em tela, a expectativa de vida do falecido, à luz das estatísticas do IBGE no ano de 2017, e levando em conta a idade do falecido na data do seu óbito (61 anos) era de 80 (oitenta) anos e 07 meses. No entanto, o julgador, por força do princípio da correlação ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC/2015), deve se ater a pretensão deduzida pelas partes em sua petição inicial, o que, na situação ora exposta, foi delimitada em 70 (setenta) anos e deve ser, por ele, observada. 5. Tratando-se de acidente automobilístico com resultado morte, é assente na jurisprudência desta Corte de que o ato ilícito gera um dano in re ipsa em favor dos familiares do falecido (cf. Acórdão n.1145506, 00406787920148070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, DJE: 31/01/2019; Acórdão n.1013657, 20090111374525APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 04/05/2017. Pág.: 653/660), mas que deve ser arbitrado com cautela, observando-se tanto a capacidade financeira do causador do dano, como o seu caráter preventivo para evitar a reiteração desta prática. 5.1. No caso sub examine, o valor arbitrado na origem atende a estes parâmetros, o que torna razoável a punição arbitrada neste patamar. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão no 1164230, 07007592120188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019.) Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se faz presente, uma vez que a exclusão do agravado da relação jurídica processual dificulta a satisfação da pretensão exercida pela seguradora agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159.